Tribunal: STF
Processo: RE 93829
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
IMPORTAÇÃO. CERTIDÃO DE NÃO-EXISTÊNCIA DE SIMILAR NACIONAL DA
MERCADORIA IMPORTADA. CONSTITUINDO SUA APRESENTAÇÃO EXIGÊNCIA PREVIA
PARA A IMPORTADORA ALCANCAR BENEFICIO FISCAL, DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO DO CPA, QUE ENTENDE APLICAVEL AO CASO, DENEGADA PELA
SENTENÇA A SEGURANÇA IMPETRADA PARA OBTE-LA E NÃO ESTANDO
PREQUESTIONADOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OS DISPOSITIVOS, ACERCA DESSA
MATÉRIA, INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESTE NÃO SE CONHECE.
SUMULAS NS. 282 E 356.